Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-97.2024.8.11.0090
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-97.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIAS PAIXAO GOMES DA SILVA - CPF: 037.869.171-67 (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
VALIDADE
.
SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA POR VENDA CASADA.

AUSENTE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
A
ção revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) saber se é válida a capitalização mensal
dos juros contratada de forma expressa
;

(
i
i
)

s
a
b
e
r

s
e

o

v
a
l
o
r

d
o
s

j
u
r
o
s

r e m u n e r a t ó r i o s

e s t a b e l e c i d
o no contrato é abusivo
;
(
ii
i
) s
aber
se houve imposição indevida de contratação de seguro prestamista;

(
iv
) saber se há configuração de dano moral indenizável diante das alegadas práticas contratuais abusivas.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do Tema 246 do STJ, sendo legítima no caso concreto, em razão da clareza contratual
.

4.A taxa de juros remuneratórios de 2,26 % a.m., embora superior à média de mercado (2,02% a.m. à época), não se revela abusiva, por não extrapolar os limites da razoabilidade.

5.
A contratação do seguro prestamista, sem a devida informação sobre sua facultatividade e sem liberdade de escolha da seguradora, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ.

6. Não comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastros restritivos ou qualquer abalo concreto à esfera extrapatrimonial, descabe a condenação por danos morais.

7.
R
edistribuição proporcional do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, desde que não haja desproporcionalidade injustificada.

2
. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando houver cláusula expressa nesse sentido
.

3
.
A contratação de seguro prestamista imposta, sem possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

4
. A simples alegação de cobrança excessiva de juros, desacompanhada de demonstração de dano concreto à esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I e 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 11 e 14, e 98, § 3º; L. nº 10.931/2004, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); REsp 1.061.530/RS; TJMT,
ApCiv
1004785-45.2024.8.11.0040, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por Dias Paixão Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que
na

A
ção revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos
(
i
d
293108354
).

O
a
pelante alega, em síntese, (i) a
ilegalidade
da taxa de juros remuneratórios
capitalizados
contratada,
por ausência de clareza (
ii
) a
abusividade dos juros remuneratórios estipulados, por excederem a média do mercado
; (
i
i
i
)
a cobrança indevida de seguro prestamista sem consentimento; e (
iv
) a ocorrência de danos morais decorrentes das supostas práticas abusivas.
(Id.
293108355
).

O

apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a validade da capitalização de juros, a regularidade da contratação de seguro prestamista e a ocorrência de danos morais em razão das práticas apontadas como abusivas.

1
. Dos juros remuneratórios

A cédula de crédito bancário foi celebrada em 9
de maio
de 2022, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de
2,26
% ao mês (id. 293107979, fls. 16):

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil,
a taxa média de mercado para
operações da mesma natureza em maio de 2022 era de 2,02% ao mês.

Embora a taxa contratada supere esse índice
em 0,24%
, a diferença não configura, por si só, abusividade, e não autoriza a intervenção judicial. A taxa média de mercado, como já decidido pelo STJ, é parâmetro orientador e não limite absoluto, justamente por refletir variações decorrentes do risco de crédito, do perfil do tomador e do spread da operação.

A aferição da abusividade exige a análise das circunstâncias do caso concreto, e, uma vez que a taxa contratada apenas supera de forma moderada o índice médio divulgado pelo Banco Central, não há se falar em prática onerosa excessiva à consumidora, tampouco se justifica a intervenção judicial para modificação da cláusula contratual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

No caso, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

2
. Da capitalização de juros

O apelante alega a nulidade da cláusula de capitalização de juros, em razão da falta de clareza quanto à sua incidência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o contrato firmado entre as partes traz cláusulas que autorizam de forma clara a capitalização mensal dos juros. Vejamos: (id.
293107979
, fls.
9 e 16
)

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, além de indicar claramente a taxa pactuada, fixada em
2,26
% ao mês
e a taxa anual em 30,76%
, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há como afastar a capitalização dos juros, como pretende o apelante.

3.
Do seguro prestamista

No que se refere à contratação do seguro, verifica-se que, embora haja proposta de adesão assinada (id.
293107979
,
fls
6/7
), o contrato não apresenta cláusula destacada que informe, de maneira clara e objetiva, que sua contratação seria facultativa. Tampouco há qualquer demonstração de que o apelante teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem qualquer menção à possibilidade de contratação externa ou de escolha livre pelo consumidor. Ademais, o valor do prêmio
(
R$ 598,
50
)

foi
diluído no financiamento principal de R$ 15.000,00, sem que houvesse destaque prévio no contrato principal, comprometendo a transparência necessária à formação da vontade.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do
consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

Portanto, reconheço a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de
R$ 598,50
, devendo ser devolvido,
na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (
R$ 598,50
), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4
. Do dano moral

O
apelante alega que a cobrança excessiva de juros remuneratórios superiores ao limite estabelecido pela jurisprudência do STJ comprometeu sua dignidade financeira e capacidade de adimplemento
, e pleiteia indenização por danos morais.

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

No caso em apreço, não há qualquer elemento concreto a evidenciar violação à esfera extrapatrimonial da apelante, sendo certo que a mera alegação de cobrança de juros supostamente abusivos, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de qualquer conduta vexatória, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Conforme entendimento consolidado, o por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Ressalto que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não restou caracterizado.Portanto, não há se falar em indenização por danos morais.

5
.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de um dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
apenas para
reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025